Tribunal: STF
Processo: RE 1287389
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO PELO RGPS. PRETENSÃO DE REINTEGRAÇÃO AO MESMO CARGO NO QUAL SE APOSENTOU. PREVISÃO DE VACÂNCIA DO CARGO EM LEI LOCAL. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS E DE REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO STF. RE 1.302.501-RG. TEMA 1150. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA ACOLHER OS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA E DETERMINAR A REMESSA DOS AUTOS À ORIGEM. ART. 1.036 DO CPC. 



    1. Verifica-se a inclusão superveniente da controvérsia em exame na sistemática da repercussão geral, Tema 1150, cujo recurso paradigma é o RE 1.302.501-RG, de relatoria do Min. Presidente, Plenário Virtual, 17.6.2021, oportunidade em que foi reconhecida a existência de repercussão geral sobre o tema e reafirmada a jurisprudência dominante do STF sobre a matéria. 



    2. Agravo regimental a que se dá provimento para acolher os embargos de divergência, tornar sem efeito o acórdão embargado e a decisão que negou provimento ao recurso extraordinário interposto pelo ora Recorrente, determinando-se a devolução dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do CPC, nos termos do art. 328 do RISTF.